Tribunal: TJBA
Processo: 8033056-72.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8033056-72.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ANALDINO PINHEIRO SILVA e outros (2) Advogado(s): PRISCILA AMARAL ALVES, DANIELE DE LIMA CARQUEIJA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO ACÓRDÃO POR ERRO DE FATO E MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V E VIII DO CPC. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. A ação Rescisória tem o seu cabimento limitado aos casos expressamente enumerados no art. 966 do CPC, não encontrando espaço a discussão da interpretação conferida às leis ou da justeza de decisão rescindenda, mas apenas a verificação da ocorrência das causas estabelecidas na referida norma. 2. É vedada a utilização da ação rescisória como substituto de recurso, sob pena de afronta à estabilidade da coisa julgada. Pedido improcedente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação rescisória nº. 8033056-72.2020.8.05.0000, sendo autor ANALDINO PINHEIRO SILVA e outros e réu Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.